Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600684-39.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
11/02/2025
Número: 0600684-39.2024.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600684-39.2024.6.16.0046
que, com fulcro no §2º do artigo 34, da Lei 9.504/97 e do artigo 19 da Resolução TSE nº 23600/2019,
aplicou multa que fixo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em desfavor da Requerida Oliveira
Pesquisas Propagandas E Cursos Ltda, nome fantasia Linear Pesquisas, inscrita no CNPJ sob nº
28.102.228/0001-01, com endereço à Rua Sarandi, nº 5546, no município de Umuarama/PR. (Petição
Cível manejada pela Coligação Trabalho E Compromisso de Santa Terezinha de Itaipu/PR, visando
o acesso ao sistema interno de controle e verificação, ao relatório entregue ao contratante e ainda
a relação dos entrevistadores que realizaram a coleta dos dados no município de Santa Terezinha
de Itaipu/PR, referente a pesquisa registrada no sistema PesqEle do TSE sob nº PR-05930/2024,
realizada pelo Instituto Oliveira Pesquisas Propagandas E Cursos Ltda/Linear Pesquisas). RE14
RE6
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
D. F. FALEIRO - PESQUISAS (RECORRENTE)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
TRABALHO E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD / Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA
TEREZINHA DE ITAIPU - PR (RECORRIDA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44379730
11/02/2025
14:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44379730 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114054385800000043324886
Número do documento: 25021114054385800000043324886
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 15:06:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.222

RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
0600684-39.2024.6.16.0046
–
Santa
Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: D. F. FALEIRO - PESQUISAS
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
RECORRIDA: TRABALHO E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO - OAB/PR85791
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - OAB/PR98601-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. MULTA PREVISTA
NO ART. 34, § 2º, DA LEI DAS ELEIÇÕES.
INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
SANÇÃO ADMINISTRATIVO-ELEITORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Oliveira
Pesquisas Propagandas e Cursos Ltda.
contra sentença do Juízo da 46ª Zona
Eleitoral, em Foz do Iguaçu/PR, que julgou
procedente a Representação ajuizada pela
Coligação Trabalho e Compromisso e
condenou o Recorrente ao pagamento de
multa de 20.000 UFIRs, com fundamento no
art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por
oposição de obstáculos ao acesso aos
dados internos da pesquisa eleitoral nº PR
05930/2024.

Num. 44379730 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114054385800000043324886
Número do documento: 25021114054385800000043324886
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 15:06:27
2. A sentença de primeiro grau foi
reformada com o provimento do recurso
para afastar a multa imposta.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a multa prevista no art. 34, § 2º,
da
Lei
nº
9.504/97
é
aplicável
a
Representações de natureza administrativo-
eleitoral;
(ii) verificar a existência de fundamento
legal ou regulamentar para a imposição de
sanção
pecuniária
no
caso
de
descumprimento de decisão liminar pela
não apresentação de dados internos de
pesquisa eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97 prevê
sanção de natureza penal, inaplicável a
Representações cíveis eleitorais, conforme
jurisprudência consolidada.
5. A Resolução TSE nº 23.600/2019 não
estabelece
sanção
pecuniária
para
o
descumprimento do art. 13, § 2º, sendo
inviável a imposição de multa em hipótese
não prevista em lei ou em norma regulamentar.
6. A ausência de previsão expressa na
decisão
liminar
acerca
de
astreintes
impossibilita sua aplicação para forçar a
apresentação dos documentos requeridos.
7. Esta Corte Regional Eleitoral já decidiu
em casos análogos pela inaplicabilidade de
sanções administrativas com base no art.
34, § 2º, da Lei das Eleições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido, afastando-
se a multa imposta com fundamento no art.
34, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Tese
de
julgamento:
"É
indevida
a
aplicação de multa prevista no art. 34, §
2º, da Lei nº 9.504/97 em Representações
cíveis eleitorais, devido à natureza penal
da sanção e à ausência de previsão legal
ou regulamentar para a penalidade no
âmbito administrativo-eleitoral."
Dispositivos relevantes citados

Num. 44379730 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114054385800000043324886
Número do documento: 25021114054385800000043324886
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 15:06:27
Lei nº 9.504/97, art. 13, § 2º; art. 34, § 2º.
Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 13, §
2º.
Jurisprudência relevante citada
RE nº 060067055, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
Publicação: PSESS, 07/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Oliveira Pesquisas Propagandas e Cursos Ltda.,
contra sentença do Juízo da 46ª Zona Eleitoral, em Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a
Representação ajuizada pela Coligação Trabalho e Compromisso e condenou o Recorrente ao
pagamento de multa de 20.000 UFIRs, com fundamento no art. 34, § 2º, da Lei das Eleições, em
razão de opor obstáculos ao acesso dos dados internos da pesquisa eleitoral nº PR 05930/2024
(id. 44203979).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, que a pesquisa eleitoral PR 05930/2024 foi
regularmente registrada e contém todos os elementos exigidos em lei, além de ter sido
apresentado o conjunto de informações referentes ao seu controle interno quando requisitado
pela Justiça Eleitoral, ainda que com pequeno atraso.
De outro vértice, apontam que o fundamento legal utilizado para a aplicação da multa é adstrito
ao crime eleitoral ali previsto e, portanto, estranho às Representações, sendo inadequada a sua
utilização.
Requerem, ao final, o provimento do recurso eleitoral com a cassação da multa imposta (id.
44203988).
As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, que o atraso na entrega dos
documentos solicitados pela Justiça Eleitoral desafia o art. 19, da Res. nº 23.600/2019-TSE,
atraindo a multa imposta na Origem. Alternativamente, entende que deveria ter sido aplicada
astreintes pelo descumprimento da decisão judicial.

Num. 44379730 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114054385800000043324886
Número do documento: 25021114054385800000043324886
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 15:06:27
Requerem o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44203994).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e provimento do
recurso eleitoral indicando que este Tribunal Regional Eleitoral já analisou caso análogo e
entendeu pela inaplicabilidade da multa prevista no art. 34, § 2º, da Lei das Eleições em
Representações eleitorais (id. 44206158).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Oliveira Pesquisas Propagandas e Cursos Ltda.,
contra sentença do Juízo da 46ª Zona Eleitoral, em Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a
Representação ajuizada pela Coligação Trabalho e Compromisso e condenou o Recorrente ao
pagamento de multa de 20.000 UFIRs, com fundamento no art. 34, § 2º, da Lei das Eleições, em
razão de opor obstáculos ao acesso dos dados internos da pesquisa eleitoral nº PR 05930/2024
(id. 44203979).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada no mural eletrônico em 07/11/2024 (id. 44203983), e o
protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 08/11/2024 (id. 44203988), dentro do prazo de 24 (vinte
e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei das Eleições e entendido como 1 (um) dia pelo art.
22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
Embora na Origem o mérito da questão tenha sido resolvido sob o prisma da ausência de entrega
aos Recorridos, na condição de solicitantes de dados internos da Pesquisa Eleitoral nº PR
05930/2024, do relatório entregue ao solicitante da pesquisa, na forma do art. 13, § 2º, da Res. nº
23.600/2019-TSE:

Art. 13. [...]
§ 2º Além dos dados de que trata o caput, poderá a parte interessada ter acesso ao relatório
entregue ao solicitante da pesquisa e ao modelo do questionário aplicado, para facilitar a

Num. 44379730 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114054385800000043324886
Número do documento: 25021114054385800000043324886
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 15:06:27
conferência das informações divulgadas.

A questão, contudo, se resolve de maneira distinta.
Em primeiro aspecto, observe-se que a legislação eleitoral emanada no Congresso Nacional não
estabeleceu sanção pecuniária de natureza administrativa-eleitoral para o realizador de Pesquisa
Eleitoral que deixe de apresentar os documentos internos do sistema de controle da pesquisa. De
igual forma, não há previsão regulamentar nesse sentido na Res. nº 23.600/2019-TSE.
De outro lado, lendo-se atentamente a decisão liminar id. 44203940, que determinou a
apresentação dos documentos internos - inclusive do relatório apresentado ao solicitante da
pesquisa (em acréscimo regulamentar estranho ao art. 34, § 1º, da Lei das Eleições), não há
previsão de astreintes pelo descumprimento do prazo de apresentação dos documentos.
Uma vez que se trata de uma Representação de natureza administrativa-eleitoral, vale dizer, não
se analisa a ocorrência de crime, não há sanção prevista em norma, tampouco em decisão
judicial, para o caso de não ter sido apresentado o relatório final entregue ao solicitante da
pesquisa.
Ainda em razão da natureza da demanda, não é possível a aplicação da sanção pecuniária
prevista no tipo penal inserto no art. 34, da Lei das Eleições como, inclusive, já firmou esta Corte
Regional:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL.
MULTA. PARCIAL CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela empresa D. F. FALEIRO - PESQUISAS contra a sentença
proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou procedente a
impugnação à pesquisa eleitoral registrada no TSE sob nº PR-05166/2024, aplicando multa nos
termos do art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
1.2. A sentença impugnada determinou a proibição da divulgação da pesquisa eleitoral e a
aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00, sob o argumento de falta de clareza na identificação
dos entrevistadores e falhas não corrigidas após intimação.
1.3. A recorrente alega regularidade da pesquisa e pleiteia a reforma da sentença para afastar a
multa aplicada, sustentando a ausência de manipulação de dados ou de fraude no levantamento
realizado.
1.4. A coligação recorrida reafirma as irregularidades e pugna pelo desprovimento do recurso.
1.5. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento parcial do

Num. 44379730 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114054385800000043324886
Número do documento: 25021114054385800000043324886
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 15:06:27
recurso, e, na parte conhecida, pelo seu provimento, afirmando que a multa aplicada deve ser
afastada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da aplicação da multa à
recorrente, com base no art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97, diante das irregularidades apontadas
na pesquisa eleitoral impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O recurso foi conhecido parcialmente, uma vez que, com a realização das eleições, não
subsiste o interesse processual quanto à divulgação da pesquisa impugnada, sendo mantida
apenas a análise da multa aplicada.
3.2. As pesquisas eleitorais devem observar o disposto nos artigos 33 a 35 da Lei nº 9.504/97,
bem como na Resolução TSE nº 23.600/2019, sendo exigido o registro das informações
pertinentes e a transparência dos dados coletados, sob pena de aplicação de sanções.
3.3. No caso em análise, a aplicação da multa com base no art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97, foi
indevida, uma vez que tal dispositivo prevê sanção penal para obstrução de fiscalização
partidária, sendo inaplicável ao contexto da representação cível.
3.4. A jurisprudência eleitoral, incluindo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, afasta a
aplicação de multa em situações em que não há comprovação de manipulação de dados ou de
ausência de registro, como previsto no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
3.5. Portanto, a sentença deve ser reformada para afastar a multa aplicada à recorrente, já que
não restaram configurados os requisitos para a sanção imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, provido, para afastar a multa
aplicada à recorrente com base no art. 34, § 2º, da Lei nº 9.504/97. 4.2.
Tese de julgamento: "É indevida a aplicação de multa com base no art. 34, § 2º, da Lei nº
9.504/97, em representação cível por impugnação de pesquisa eleitoral, quando ausente a
configuração de obstrução à fiscalização partidária".
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 33, § 3º; art. 34, § 2º
- Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 16, §§ 1º, 1º-A, 1º-B, 1º-C
Jurisprudência relevante citada:
- STF - HC: 224605 RJ, Relator: Dias Toffoli, Julgado em 27/03/2023, 1ª Turma.

Num. 44379730 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114054385800000043324886
Número do documento: 25021114054385800000043324886
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 15:06:27
(RECURSO ELEITORAL nº060067055, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 07/11/2024).

Assim, deve ser provido o recurso eleitoral para afastar a multa imposta na origem, ante sua
incompatibilidade sistêmica com a via processual adotada.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral de Oliveira Pesquisas
Propaganda e Cursos Ltda., reformando a decisão de 1º grau e cassando a multa nela imposta
com fundamento no art. 34, § 2º, da Lei das Eleições.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600684-39.2024.6.16.0046 - Santa
Terezinha de Itaipu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: D. F. FALEIRO - PESQUISAS - Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL
MARCHIANI PAIAO - PR57526 - RECORRIDA: TRABALHO E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR -
Advogados do(a) RECORRIDA: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, ORIDES
NEGRELLO NETO - PR85791, JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - PR98601-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44379730 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/02/2025 14:05:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021114054385800000043324886
Número do documento: 25021114054385800000043324886
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/02/2025 15:06:27
SESSÃO DE 10.02.2025